Tribunal: TJDFT
Processo: 0083906-35.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0083906-35.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: SERGIO MURILO MARELLO DESPACHO Intime-se o apelado, Sergio Murilo Marello, para se manifestar acerca da proposta de acordo de ID 34700781. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator